Tribunal: STJ
Processo: 1001479-18.2022.8.26.0300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873250 - SP (2025/0074402-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIS SAQUIS
AGRAVANTE
: SILVIA APARECIDA RIUL SAQUIS
AGRAVANTE
: JOÃO ARGENTATO SOBRINHO
AGRAVANTE
: VILMA MARIA RIUL ARGENTATO
ADVOGADOS
: JOSÉ VASCONCELOS - SP075480
LUCIANE MARIA LOURENSATO DAMASCENO - SP120175
RAFAEL CAMILOTTI ENNES - SP281594
JOÃO PEDRO LOURENSATO DAMASCENO - SP407283
ANÁLIA LOURENSATO DAMASCENO - SP453893
AGRAVADO
: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITALO BRASILEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSEPH MAKHOUL - SP282100
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO
CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO
PREENCHIMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não foi alcançado o lapso
temporal necessário para a configuração da usucapião extraordinária, e que
não houve a satisfação dos pressupostos autorizadores da incidência do
instituto do somatório de posses (art. 1.243 do Código Civil). A
desconstituição de tais premissas demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50163064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 60f67ccd-9914-458d-8187-e524df36698b

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 60f67ccd-9914-458d-8187-e524df36698b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873250 - SP (2025/0074402-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
AGRAVANTE
: LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIS SAQUIS
AGRAVANTE
: SILVIA APARECIDA RIUL SAQUIS
AGRAVANTE
: JOÃO ARGENTATO SOBRINHO
AGRAVANTE
: VILMA MARIA RIUL ARGENTATO
ADVOGADOS
: JOSÉ VASCONCELOS - SP075480
LUCIANE MARIA LOURENSATO DAMASCENO - SP120175
RAFAEL CAMILOTTI ENNES - SP281594
JOÃO PEDRO LOURENSATO DAMASCENO - SP407283
ANÁLIA LOURENSATO DAMASCENO - SP453893
AGRAVADO
: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITALO BRASILEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSEPH MAKHOUL - SP282100
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO
CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO
PREENCHIMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não foi alcançado o lapso
temporal necessário para a configuração da usucapião extraordinária, e que
não houve a satisfação dos pressupostos autorizadores da incidência do
instituto do somatório de posses (art. 1.243 do Código Civil). A
desconstituição de tais premissas demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO,
LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY, JOSÉ LUIS SAQUIS, SILVIA APARECIDA RIUL
SAQUIS, JOÃO ARGENTATO SOBRINHO e VILMA MARIA RIUL ARGENTATO, contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 262-264), que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: b30cb653-9e96-4a98-8b97-e04bdbcae223

Em suas razões (e-STJ, fls. 268-272), a parte agravante sustenta, em síntese, que
impugnou especificamente os fundamentos adotados na decisão de inadmissão do recurso
especial e que, portanto, observou princípio da dialeticidade recursal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 277-282 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO,
LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY, JOSÉ LUIS SAQUIS, SILVIA APARECIDA RIUL
SAQUIS, JOÃO ARGENTATO SOBRINHO e VILMA MARIA RIUL ARGENTATO contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(e-STJ, fl. 187):

"EMENTA: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença que extinguiu o
feito sem resolução do mérito com fundamento na existência de coisa julgada
– Extinção afastada – Ainda que a área objeto da lide já tivesse sido
contemplada na ação anterior, houve o decurso de novo período de tempo,
não sendo semelhantes, portanto, as causas de pedir próximas das lides - Não
comprovação do exercício de posse ad usucapionem sobre o imóvel pelo
período legalmente exigido – Não demonstração da realização de serviços de
caráter produtivo no local de modo a reduzir para 10 anos o prazo da
usucapião nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil - Ônus
da prova que incumbia à parte autora - Usucapião não configurada –
Julgamento do mérito pela improcedência da ação - Recurso desprovido."

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 208-212).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que: (a)
o acórdão recorrido teria infringido o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil ao não
reconhecer a redução do prazo para usucapião extraordinária para 10 anos, mesmo diante da
alegação de realização de serviços de caráter produtivo no imóvel pelos recorrentes; e (b)
a violação ao art. 1.243 do Código Civil teria ocorrido ao não considerar a possibilidade de
somar o tempo de posse dos recorrentes com o de seus antecessores para fins de contagem do
prazo necessário à usucapião.
Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre (e-
STJ, fls. 224-225), dando ensejo ao manejo do presente agravo (e-STJ, fls. 228-237).
A irresignação não prospera.
De fato, a Corte estadual negou provimento à apelação interposta pelos ora
recorrentes com base na premissa de que os autores não preencheram o requisito temporal de 15
(quinze) anos exigido para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel
Documento eletrônico VDA49781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: b30cb653-9e96-4a98-8b97-e04bdbcae223

pela usucapião extraordinária. Entendeu, nessa linha, que não foi demonstrada a realização de
serviços de caráter produtivo no local, o que poderia reduzir o prazo da usucapião extraordinária
para 10 anos, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Além disso, no tocante à aplicação da
, o Tribunal
adotou
acessio possessionis
a quo
o entendimento de que o instituto em comento não é cabível no presente caso, ante o fato de que
a posse dos recorrentes e a posse de sua antecessora possuem naturezas distintas, visto que o
imóvel foi adquirido pelos recorrentes por meio de arrematação judicial, forma de aquisição
originária da propriedade.
Confira-se excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 188-192):

"Diferentemente do que sustentam os recorrentes, o fato de a área objeto da
presente demanda ser inferior àquela pleiteada na ação n. 0001522-
21.2012.8.26.0300 não impediria, por si só, o reconhecimento da coisa
julgada, uma vez que a área da presente lide também foi contemplada na ação
anterior.
Por outro lado, respeitada a convicção do I. Magistrado, a primeira ação foi
proposta em 2012 e a atual em 2022, havendo o decurso do prazo de 10 anos
entre as demandas, o que possui o condão de afastar o reconhecimento da
coisa julgada por inexistir identidade de causa de pedir próxima (novo período
de posse).
Nestes termos, é de rigor afastar-se a extinção do feito sem resolução do
mérito por inexistência de coisa julgada e, estando a lide madura para
julgamento, passa-se a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013,
§3o, I, do CPC/2015.
[...]
Na usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta comprovação
de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica,
independentemente de título e boa-fé.
No caso, o aduzem os recorrentes que estariam ocupando, de forma mansa,
pacífica e com ânimo de donos a fração de 1/9 do imóvel há mais de 11,5
anos, somando com a posse dos possuidores anteriores 56 anos de posse ad
usucapionem.
De início cumpre registrar que, conforme já consignado na ação anterior,
verifica-se da matrícula de fls. 12/15 que os autores tornaram-se proprietários
de 8/9 do imóvel objeto da matrícula de n. 14.408 do CRI de Jardinópolis-SP
através de arrematação judicial, a qual constitui forma originária de aquisição
de propriedade, inadmitindo, consequentemente, o direito de acrescer a posse
da anterior possuidora, que não a transmitiu sobre porcentagem não
arrematada.
[...]
Deste modo, no presente caso, a posse ad usucapionem somente pode ser
computada a partir da efetiva entrada dos autores na posse do imóvel, o que se
deu em
, não preenchendo, portanto, os 15 anos de posse exigidos
13/04/2011
por Lei (art. 1.238 do CC).
Neste ponto impende registrar que, muito embora aduzam os recorrentes que
teriam realizado no local serviços de caráter produtivo de modo impor a
redução do prazo da usucapião extraordinária para 10 anos (art. 1.238,
parágrafo único do CC), não foi produzida prova alguma neste sentido, cujo
ônus incumbia aos autores tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu
direito.
Em realidade, os apelantes sequer produziram provas do efetivo exercício de
posse sobre o local, ainda que sem a realização obras ou serviços de caráter
produtivo.
Assim, não havendo a parte autora se desincumbido satisfatoriamente do ônus
de comprovar o fato constitutivo de seu direito, é de rigor improcedência da
ação, com o julgamento do mérito." (g.n)

Documento eletrônico VDA49781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: b30cb653-9e96-4a98-8b97-e04bdbcae223

Com efeito, o v. acórdão estadual encontra amparo em precedentes desta Corte
Superior, segundo os quais a natureza diversa das posses que se pretende somar constitui
obstáculo à incidência do instituto da
, previsto no art. 1.243 do Código
acessio possessionis
Civil. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DEMARCAÇÃO C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante precedentes desta Corte, para fins de aquisição da propriedade
por usucapião, resta impossibilitada a soma de posses de naturezas distintas.
1.1 No caso, a situação fática da ocupação do bem e a natureza jurídica da
posse da ré, ora agravante, é completamente diversa daquela exercida pelo
.
anterior proprietário do imóvel, o que impossibilita a soma das posses
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.516.632/MS, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
27/11/2023
30/11/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ART. 550
DO CC/1916. SOMA DE POSSES. IMPOSSIBILIDADE. POSSES DE
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
NATUREZA DISTINTAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 131, 458, I e II, e 535 do Código de Processo Civil o
acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das
provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a
demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da aplicação da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 121.137/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
CUEVA
18/6/2015
3/8/2015

Ademais, para desconstituir as conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, de
que não foi alcançado o lapso temporal necessário para a configuração da usucapião ordinária e
de que não houve a satisfação dos pressupostos fáticos autorizadores da incidência do somatório
de posses (art. 1.243 do Código Civil), seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Nessa mesma lógica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PROVA EMPRESTADA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas
documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos
.
legais e o lapso de tempo necessário para configurar a usucapião
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
.
Pretório
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.682.292/MG, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
11/10/2021
17/11/2021

Documento eletrônico VDA49781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: b30cb653-9e96-4a98-8b97-e04bdbcae223

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme o enunciado constante na Súmula 235 do STJ: "A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.".
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos necessários
à configuração da usucapião em favor da recorrente. Alterar tais conclusões
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
.
do disposto na Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.188.187/SP, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. REQUISITOS DE USUCAPIÃO.
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INVIABILIDADE.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso de
apelação em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança.
2. O recorrente, no recurso especial, alegou violação aos arts. 7o, 11, 341, 371,
489, §1o II, III e IV, 1.022, II, do CPC; e 1.203, 1.210, 1.227 1240, 1242 e
1.245 do Código Civil. Preliminarmente, aduziu a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido
por omissão quanto aos pontos indispensáveis para o deslinde da causa; e, no
mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do recorrido, além de defender a
interversão da posse e a aquisição da propriedade por usucapião.
3. No agravo interno, argumentou que não há necessidade de revolvimento do
contexto fático-probatório, pois o recurso especial visava demonstrar que a
conclusão jurídica do acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos legais
apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e se os requisitos para a usucapião foram preenchidos, de modo a
.
justificar a reforma da decisão que não conheceu do recurso especial
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido resolveu fundamentadamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer em obscuridade, contradição, erro material ou omissão
relevante.
6. A análise dos requisitos para a usucapião foi baseada nos elementos fáticos
do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
.
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento, o que foi
feito de forma clara e fundamentada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.744.872/RJ, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
, g.n.)
24/2/2025
28/2/2025

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49781791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:56:04
Código de Controle do Documento: b30cb653-9e96-4a98-8b97-e04bdbcae223

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.873.250 / SP
Número Registro: 2025/0074402-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015222120128260300
10014791820228260300
15222120128260300
1522212012826030010014791820228260300 72003420085150067
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
AGRAVANTE : LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY
AGRAVANTE : JOSÉ LUIS SAQUIS
AGRAVANTE : SILVIA APARECIDA RIUL SAQUIS
AGRAVANTE : JOÃO ARGENTATO SOBRINHO
AGRAVANTE : VILMA MARIA RIUL ARGENTATO
ADVOGADOS : JOSÉ VASCONCELOS - SP075480
LUCIANE MARIA LOURENSATO DAMASCENO - SP120175
RAFAEL CAMILOTTI ENNES - SP281594
JOÃO PEDRO LOURENSATO DAMASCENO - SP407283
ANÁLIA LOURENSATO DAMASCENO - SP453893
AGRAVADO
: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITALO BRASILEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSEPH MAKHOUL - SP282100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50099274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 25819c7d-1917-4337-9675-c6c8205ab0de

AGRAVANTE : ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO
AGRAVANTE : LUCIANA PEREIRA LIMA SAQUY
AGRAVANTE : JOSÉ LUIS SAQUIS
AGRAVANTE : SILVIA APARECIDA RIUL SAQUIS
AGRAVANTE : JOÃO ARGENTATO SOBRINHO
AGRAVANTE : VILMA MARIA RIUL ARGENTATO
ADVOGADOS : JOSÉ VASCONCELOS - SP075480
LUCIANE MARIA LOURENSATO DAMASCENO - SP120175
RAFAEL CAMILOTTI ENNES - SP281594
JOÃO PEDRO LOURENSATO DAMASCENO - SP407283
ANÁLIA LOURENSATO DAMASCENO - SP453893
AGRAVADO
: SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITALO BRASILEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSEPH MAKHOUL - SP282100
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 25819c7d-1917-4337-9675-c6c8205ab0de